Tribunal: CARF
Processo: 10920.916528/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.916528/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.554–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
NEOGRID SOFTWARE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para o PIS.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
FÁTICA
NECESSÁRIA.
Superada a matéria de direito, necessário o retorno dos autos à instância a quo
para que se manifeste a respeito do conteúdo probatório do direito creditório
vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a inconstitucionalidade do §1o do art.
3o da Lei no 9.718/98. Superada a matéria de direito, devem os autos retornar à DRJ para que
haja a manifestação sobre o direito creditório vindicado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.916528/2011-35
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.916528/2011-35

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.

Relatório

O presente processo versa sobre a Pedido de Restituição – PER/DCOMP n.o
42080.58841.180106.1.2.04-9904, transmitida em 18/01/2006, que indicava como crédito o
pagamento indevido ou a maior de PIS – código 8109, ocorrido em 15/02/2001, no montante de
R$1.634,84 (crédito original na data de transmissão), referente ao período de apuração
01/01/2001 a 31/01/2001, sendo o valor total do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas
Federais) igual ao mesmo valor de R$1.634,84.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville emitiu, em 03/01/2012, o
Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento 015150576, assinado pelo titular
da unidade de jurisdição da interessada, não homologando a compensação declarada sob os
seguintes fundamentos:

Cientificada do despacho decisório acima identificado, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade (e-fls. 06 a 24), acompanhada das cópias dos seguintes
documentos: procuração, identidade, ata da assembleia extraordinária, estatuto social e despacho
decisório. Em sua manifestação ocorre a alegação, em síntese, da inconstitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98 declarada pelo STF. Corroborando o disposto, afirma ainda que a Lei
no 11.941/09 revogou o citado dispositivo da Lei no 9.718/98. Neste sentido, requereu a reforma
do despacho decisório.
A DRJ de Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 09-48.909 a seguir
transcrito:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.916528/2011-35

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
PIS/PASEP
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. CONTROLE DIFUSO.
A decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de recurso
extraordinário, que reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições, surte efeitos jurídicos apenas entre as partes envolvidas no
processo, eis que proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade, não
produzindo efeitos erga omnes, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, os mesmos argumentos a respeito da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo COFINS reconhecido através da
Súmula 6 do STF e do direito à compensação com base na Lei no 8.383/91.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.916528/2011-35

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o pedido de restituição da
Contribuição para o PIS, tendo por base hipotéticos pagamentos indevidos ou a maior, por meio
da PER/DCOMP indicada no relatório.
O Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte.
Diante deste indeferimento, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98
declarada pelo STF. Corroborando o disposto, afirma ainda que a Lei no 11.941/09 revogou o
citado dispositivo da Lei no 9.718/98.
A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório, não acatando
os argumentos apresentados, sinteticamente pelos seguintes motivos:
Em outro julgamento, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, no Recurso
Extraordinário no 585.2351, o STF decidiu reconhecer a repercussão geral da questão
constitucional em tela, em acórdão proferido na sessão de 10/09/2008, publicado no DJE
no 227 de 28/11/2008 e transitado em julgado em 12/12/2008, nos seguintes termos:
(...)
Porém, até a presente data, não foram publicadas nem Resolução do Senado Federal,
suspendendo a execução do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, nem Súmula Vinculante do
STF, informando sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo, ficando o alcance das
decisões ainda restritos às partes participantes dos processos.
Cumpre ressaltar que, em se tratando de decisões judiciais do STF, inclusive em
julgamentos realizados nos termos dos arts. 543-B e C do CPC, para que tal
entendimento possa ser estendido aos órgãos julgadores da Receita Federal, é necessária
a prévia edição pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de ato que expresse
manifestação no mesmo sentido, conforme determina o §5o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 12.844/2013, o que ainda não ocorreu.

Inicialmente cabe ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial
administrativo e judicial da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS
instituído pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Conforme decisão emanada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235, o alargamento da base de cálculo
promovido pela Lei no 9.718/98 foi considerado inconstitucional. À luz do entendimento
manifestado pela Suprema Corte, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da
pessoa jurídica está sujeito à incidência da Contribuição para o PIS no sistema cumulativo de
apuração da Contribuição. Reproduz-se a seguir a decisão exarada em 10/09/2008:

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.916528/2011-35

RE 585235 QORG / MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Na decisão do RE, o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso esclarece o
seguinte:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...) (grifos da reprodução)
Portanto, procedem os argumentos normativos e jurídicos apresentados pela
recorrente em relação a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei n° 9.718/1998.
Superada a matéria de direito da presente controvérsia, verifica-se que a decisão
recorrida não adentrou nas questões propriamente relacionadas às matérias fáticas. Neste sentido,
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10920.916528/2011-35

necessário o retorno dos autos à instância a quo para que se manifeste a respeito do conteúdo
probatório do direito creditório vindicado.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, tendo
em vista a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Superada a matéria de
direito, devem os autos retornar à DRJ para que haja a manifestação sobre o direito creditório
vindicado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital